Tribunal: TCU
Processo: 023.657/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900032025, modalidade Pregão e Uasg 110245 (Objeto: Serviços especializados de limpeza, conservação, higienização e asseio diário nas instalações da Imprensa Nacional, com fornecimento de materiais, equipamentos e ferramentas, incluindo mão de obra exclusiva para limpeza e jardinagem sob demanda.)

Inteiro teor:
Acórdão 597/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90003/2025, conduzido pela Imprensa Nacional para contratação de serviços especializados de limpeza, conservação e jardinagem, com valor estimado de R$ 3.940.849,66. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que a representante alegou, em síntese: (i) exigências restritivas de habilitação técnica para manipulação de agrotóxicos (itens 8.12 e 8.31 do TR), atividade eventual e de baixa relevância no objeto; (ii) ausência de informações detalhadas sobre a área e fluxo dos banheiros, dificultando a precificação do adicional de insalubridade; e (iii) vedação indevida ao parcelamento e à subcontratação parcial; considerando que a unidade técnica confirmou que a manipulação de agrotóxicos é atividade eventual e não constitui parcela de maior relevância do objeto, tornando a exigência de registro e responsável técnico em quadro permanente desproporcional e onerosa, em afronta às Súmulas-TCU 263 e 272; considerando que a ausência de detalhamento da área de banheiros e da produtividade esperada descumpre o Anexo VI-B da IN Seges/MPDG 5/2017 e a Súmula-TCU 177, prejudicando o dimensionamento preciso dos custos e aumentando o risco de responsabilização subsidiária da União; considerando que a opção pelo não parcelamento do objeto, somada à vedação de subcontratação parcial para serviços especializados de jardinagem e controle de pragas, contribuiu para a restrição à competitividade, em desacordo com a Súmula-TCU 247; considerando que o pedido de desistência da representante (peça 23) não obsta a atuação do Tribunal, ante o princípio da indisponibilidade do interesse público e a necessidade de controle da legalidade dos atos administrativos; considerando que, apesar das impropriedades, o certame apresentou alta competitividade (41 participantes) e resultou em proposta vantajosa (23% abaixo do valor estimado), tendo o contrato já sido assinado e iniciado; considerando que a anulação do certame ou a interrupção dos serviços essenciais de limpeza configuraria perigo da demora reverso, sendo a expedição de ciência medida suficiente e adequada ao caso concreto; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: a) conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente; b) indeferir a medida cautelar pleiteada; c) dar ciência à Imprensa Nacional sobre as seguintes falhas identificadas no Pregão Eletrônico 90003/2025, para que sejam adotadas medidas preventivas em futuros certames: c.1) inserção de exigências de habilitação que não guardam relação com o objeto principal (limpeza e conservação) e que não são relativas a parcelas de maior relevância ou valor significativo (itens 8.12 e 8.31 do Termo de Referência), em ofensa ao disposto no art. 67, § 1o, da Lei 14.133/2021 e à jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 2749/2010-TCU-Plenário , e da Súmula TCU 263; c.2) não parcelamento do objeto e vedação à subcontratação parcial (item 4.6.1 do Termo de Referência), em violação à jurisprudência deste Tribunal, consubstanciada na Súmula TCU 247, considerando que os serviços de jardinagem são eventuais, sob demanda, e a prestação de serviços que envolvem controle de pragas (aplicação de agrotóxicos) exige responsabilidade técnica específica, de empresa especializada, com CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) específico, e que são obrigadas por lei a ter um responsável técnico legalmente habilitado; c.3) ausência de informações relativas à área total, produtividade e periodicidade do serviço para o tipo de área "banheiros" no item 5.2.6.1.2 do termo de referência, o que dificulta a formulação das propostas pelas licitantes e prejudica a obtenção da proposta mais vantajosa, representando descumprimento ao contido no Anexo VI-B da Instrução Normativa Seges MPDG 5/2017 e à Súmula TCU 177; d) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 31 à Imprensa Nacional e à representante; e e) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 023.657/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Imprensa Nacional. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Marcus Paulo Santiago Teles Cunha (OAB/DF 34.184), representando R & R Serviços e Comércio de Produtos de Limpeza Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.